Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Número do processo: 0701655-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Ao Ministério Público, para manifestação. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora